Tribunal: TJMT
Processo: 1065306-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065306-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM OLIVIA - CNPJ: 24.585.258/0001-65 (RECORRIDO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), WAGNER WELBER SLOMINSKI - CPF: 722.312.111-49 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WAGNER WELBER SLOMINSKI - CPF: 722.312.111-49 (RECORRIDO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065306-44.2022.8.11.0001.

Embargante:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM OLÍVIA.

Embargado(s):
BANCO BRADESCO S.A. E WAGNER WELBER SLOMINSKI.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES CONTRA DECISÃO COLEGIADA – OMISSÃO VERIFICADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO EMBARGADO WAGNER WELBER SLOMINSKI – MANTIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGADO BANCO BRADESCO S.A. – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cuiabá, 24 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos pelo Condomínio Edifício Jardim Olívia, visando sanar omissões referentes ao entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre a legitimidade passiva do credor fiduciário em caso de consolidação da propriedade em relação à dívida condominial, bem como à extinção do feito sem resolução de mérito, desconsiderando a manutenção do segundo executado, Sr. Wagner Welber Slominsk.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os autos, vê-se que o acórdão embargado, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado Banco Bradesco S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Quanto à legitimidade passiva do Banco Bradesco, o embargante alega que o atual entendimento do STJ reconhece que, pela natureza
propter rem
da dívida condominial, o credor fiduciário deve compor o polo passivo da ação. Para corroborar, transcreve um julgado da 4a Turma do STJ, de relatoria do Min. Raul Araújo.

Contudo, em 03/06/2024, o STJ reuniu especialistas para debaterem, em audiência pública, sobre a possibilidade de penhora do imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária no curso da execução de débitos condominiais
[1]
.

O tema é objeto de recursos especiais, não qualificados como repetitivos.

Ressalta-se que a despeito de a Quarta Turma admite a possibilidade, sendo que
a Terceira Turma possui entendimento contrário
.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INVIABILIDADE
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo o entendimento pacífico da Terceira Turma desta Corte Superior, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais
, sendo possível apenas a penhora de direitos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.126.789/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifei).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE
. 1.
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2.
O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial
. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3.
Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel
. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena,
eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário
-, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. 7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial.
(REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002
.
PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE
. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 11/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/8/2022 e concluso ao gabinete em 27/10/2022. 2.
O propósito recursal é definir se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, em ação de execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante
. 3. De acordo com o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF. 6.
A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios".
7.
Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial,
essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002
, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel
. Precedentes. 8. No direito brasileiro, afirmar que determinado sujeito tem a responsabilidade pelo pagamento de um débito, significa dizer, no âmbito processual, que o seu patrimônio pode ser usado para satisfazer o direito substancial do credor, na forma do art. 789 do CPC/2015. 9.
Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário
. 10. Assim,
não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário
, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015.

11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC/2002. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a possibilidade de penhora do direito real de aquisição.
(REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (grifei).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo da executada. Decisão que incluiu a agravante no polo passivo. Ausente pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.
Execução de dívida condominial. Inclusão da credora fiduciária no polo passivo da execução
. Legitimidade passiva.
Credor fiduciário que se consolidou na posse do bem antes de novamente aliená-lo
.
Responsabilidade do credor fiduciário sobre a taxa condominial devida
no momento da consolidação da posse
. Precedentes do C. STJ. Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2214764-70.2023.8.26.0000 São José do Rio Preto, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 29/01/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024) (grifei).

Além disso, a regra foi excepcionada, na hipótese do imóvel fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel.

Lei no 9.514/1997 (Lei de alienação fiduciária):

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

(...) § 8o
Responde o fiduciante pelo pagamento
dos impostos, taxas,
contribuições condominiais
e quaisquer outros encargos
que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel
, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)
(grifei).

Código Civil

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014).

Parágrafo único.

O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade
, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena,
passa a responder pelo pagamento
dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas,
despesas condominiais
e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia,
a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem
. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
(grifei).

Assim, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante.

Desse modo,
in

casu
,
não houve omissão a ser sana quanto à ilegitimidade passiva do embargado Banco Bradesco S.A.
,
devendo ser mantido o acórdão recorrido
.

Por outro lado,
assiste razão ao embargante quanto à extinção do processo sem mencionar o Sr. Wagner Welber Slominsk
. Verificada a omissão, o acórdão deve ser reformado,
determinando-se o prosseguimento do feito em relação ao mencionado embargado
.

Quanto ao prequestionamento alegado pela embargante cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração, pois tempestivos, e
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos para sanar a omissão
, determinando-se o prosseguimento do feito quanto ao embargado
Wagner Welber Slominsk
, no mais, persiste a decisão como lançada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

[1]

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/03062024-Audiencia-discute-penhora-de-imovel-alienado-fiduciariamente-para-pagamento-de-divida-condominial.aspx
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024